Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-09.2018.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001045-09.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCISCO MONTEIRO NETO - CPF: 353.635.761-04 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 14.971.626/0001-50 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DO PEDIDO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE RECURSAL UNICAMENTE DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – TERMO INICIAL DA APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – FÉRIAS DEVIDAS – RECONHECIMENTO DO DIREITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os direitos sociais (férias, terço constitucional, 13o, etc.), são garantias constitucionais, de modo que todos os servidores públicos devem perceber tais benefícios (art. 39, §3o, da CF).

A prescrição é um instituto que visa a regular a perda do direito de
acionar
judicialmente, devido ao decurso de determinado período de tempo e, assim, para que tenha início é preciso a implementação de um ato ou fato que seja suficiente para disparar a contagem.

O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto no. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza
. Todavia, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenizações referentes a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria, de modo que são devidos os períodos de férias e terço constitucional não gozados e nem remunerados.

Sentença reformada para afastar a prescrição.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a prescrição do direito ao recebimento de férias e terço constitucional ante o implemento da prescrição quinquenal
, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto
,
acolho a preliminar,
reconhecendo a prescrição
do direito pleiteado pela autora, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a condenação, em virtude da gratuidade deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que o magistrado
a quo
deixou de reconhecer o direito à concessão e pagamento das férias e terço constitucional de 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 e terço constitucional de 2012 ante a ocorrência de prescrição quinquenal, o que não se mostra coerente com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Alegou que não agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a prescrição do direito de férias e terço de férias, uma vez que é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que, em se tratando de pedido férias vencidas não gozadas e terço constitucional não pago, o marco inicial de contagem da prescrição é o ato de aposentadoria, de modo que inexiste prescrição.

Requereu a reforma da sentença para afastar a prescrição do direito de férias e do terço de férias de todo período, bem como reconhecer o direito ao seu recebimento em pecúnia, no total de R$26.128,35 (vinte e seis mil cento e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos), calculo que deverá ser atualizado com juros e correção monetária, em cálculo a ser elaborado pelo perito judicial em sede de liquidação de sentença e, alternativamente, a liberação dos cinco períodos de férias para usufruto.

A parte recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso ante a ocorrência da prescrição quinquenal.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, requereu o prosseguimento do feito, independentemente de manifestação ministerial, por falta de interesse.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua nesta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O recurso da parte promovente fundamenta-se no fato de o magistrado ter reconhecido o prazo prescricional de 05 anos, o que contraria jurisprudência dos Tribunais Superiores, uma vez que o marco inicial de prescrição para reclamar direito à férias e terço constitucional seria a aposentadoria.

Pois bem.

O Apelante ajuizou a presente ação porque não houve usufruto de direito social às férias, razão porque pede a condenação da parte promovida à concessão e pagamento das férias e terço constitucional de 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 e terço constitucional de 2012.

Sem embargo ao entendimento do Juízo sentenciante, entendo que a sentença comporta reforma, de modo que o recurso deve ser provido, conforme passo a demonstrar.

Isso porque, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, Corte Superior responsável por uniformizar a jurisprudência, a contagem do prazo prescricional, nas ações em que se discute o direito à indenização por férias não gozadas e seu terço constitucional, tem início com o ato da aposentadoria do servidor.

A propósito, eis os seguintes casuísmos jurisprudenciais,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PAGAMENTO DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. ART. 535 DO CPC. NÃO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REVISÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. ART. 21 DO CPC. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O aresto recorrido foi claro e dirimiu a controvérsia fundamentadamente, não havendo violação ao artigo 535 do CPC.

2. É inadmissível o recurso especial se o dispositivo legal apontado como violado não fez parte do juízo firmado no acórdão recorrido e se o Tribunal a quo não emitiu qualquer juízo de valor sobre a tese defendida no especial (Súmulas nos 282 e 356/STF).

3. Mera alegação de violação a dispositivo legal, sem fundamentação, não autoriza a admissibilidade do recurso especial (Súmula n. 284/STF).

4. O termo inicial para contagem do prazo prescricional, nas ações em que se discute o direito à indenização de férias não gozadas, é a data da aposentadoria. Precedentes.

5. Em sede de recurso especial, não cabe ao STJ verificar os elementos circunstanciais dos autos para concluir se houve ou não sucumbência recíproca. Súmula 7/STJ.

6. Recursos especiais conhecidos em parte, e, nessa parte, provido o de Everaldo da Silva e não provido o do Estado da Bahia. (REsp 1322857/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013).

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA NO ATO DA APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESPROVIDO. 1. Todas as questões postas em debate foram efetivamente decididas pelo Tribunal de origem, não tendo havido vício algum que justificasse o manejo dos Embargos Declaratórios. Observe-se, ademais, que o julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao art. 535 do CPC. 2.
O colendo Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que tanto o Servidor aposentado quanto aquele em atividade fazem jus à indenização por férias não gozadas, uma vez que deixaram de usufruir, no período adequado, seu direito a férias por vontade da própria Administração
. 3. A própria Administração optou em privar o Servidor por período superior ao permitido na legislação estadual do gozo de suas férias anuais, comprometendo sua saúde e desvirtuando a finalidade do instituto. Assim, embora ainda se possa desfrutar do direito, não se pode negar que a saúde física, psíquica e mental do Servidor ficou afetada, sobretudo pela quantidade de períodos acumulados em prol da Administração, devendo, portanto, ser indenizado. 4.
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, não tendo a Administração negado expressamente o direito pleiteado pelo Servidor, o termo inicial do prazo prescricional para pleitear férias não gozadas se inicia somente por ocasião da aposentadoria, mesmo que ele ainda se encontre em atividade
. 5. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO DE JANEIRO desprovido. (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 684.444 - RJ (2015/0081541-8) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO.)

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PUBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. INATIVIDADE. CONVERSÃO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. NÃO IMPLEMENTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Pretende a parte recorrente a reforma da sentença de procedência nos autos da ação em a parte recorrida busca a conversão em pecúnia de férias não gozadas quando em atividade e do terço constitucional, sob o argumento da ocorrência da prescrição do fundo de direito. 2.
O termo inicial da prescrição quinquenal do direito de postular a conversão em pecúnia de férias e 1/3 proporcionais não usufruídas quando em atividade é a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
Assim, não há que se falar em prescrição, pois não transcorrido o prazo prescricional de cinco anos. 3. Assim, havendo a sentença do Magistrado a quo esgotado corretamente a questão, é de ser mantida, por seus próprios fundamentos. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71006826457, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em 26/07/2017)

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS E TERÇOCONSTITUCIONAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA.

1. É viável o pagamento de férias em forma de pecúnia a servidor público que adquiriu período e não usufruiu, não obstante ausência de previsão legal. Inteligência de norma constitucional em seu artigo 39, § 3o, estendendo aos servidores públicos o direito social a férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. 2. A impossibilidade de fruição das férias permite a incorporação deste direito ao patrimônio jurídico do servidor, tornando viável sua conversão em pecúnia em razão da aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado
. 3. O direito reconhecido não pode ser condicionado à prévia formulação de pedido administrativo. 4. Orientação que rende homenagem aos princípios da isonomia, moralidade e vedação ao enriquecimento ilícito do Estado. 5. Valor da indenização calculado com base na última remuneração percebida pelo servidorantes da inativação. 6. Declaração de não-incidência de Imposto de Renda e Desconto Previdenciário sobre as parcelas, em face do seu caráter. 7. Termo inicial da prescrição é a data do afastamento do servidor, segundo o entendimento do STJ. 8. Precedentes do TJRS,do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma: RI no. 71004521381, RI no. 71004531950 e RI no. 71004066403. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível No 71006732697, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos Santos Coelho, Julgado em 27/04/2017)

Com efeito, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça “não tendo a Administração negado expressamente o direito pleiteado pelo Servidor, o termo inicial do prazo prescricional para pleitear férias não gozadas se inicia somente por ocasião da aposentadoria,
mesmo que ele ainda se encontre em atividade
”.

Portanto, no caso
sub examine
, considerando que não houve concessão de férias e nem pagamento, assim como do terço constitucional e estando o servidor em atividade, não há se falar em deflagração do prazo prescricional.

Isto posto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para afastar a prescrição e condenar a parte promovida ao pagamento das férias e terço constitucional de 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 e terço constitucional de 2012, com juros e correção monetária nos termos do julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021